Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745974-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PAES DA LUZ FIX AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Paes da Luz Fix contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 213856498 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, ora agravados, processo n. 0716524-68.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, fazendo-o nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318- 26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097- 16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65608679), narra ter proposto o cumprimento individual de sentença coletiva buscando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014, conforme sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Entende que o Tema 1169 trata tão somente sobre a necessidade de liquidações prévias nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é o presente caso, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente claras e individualizadas. Afirma que este e. TJDFT tem feito o distinguishing do Tema 1169, quando as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pugna: (a) Pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; (b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. (c) pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito. Preparo regular (Id 65629570). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a exequente interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em cumprimento à decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1169 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491), suspendeu o processo de origem até o julgamento definitivo do Tema, em que proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que referido pronunciamento do juízo a quo não ostenta conteúdo decisório, porquanto se limita a cumprir ordem de suspensão oriunda de órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT, in verbis: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (grifos nossos) Lembro que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e sua potencial carga lesiva ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. Desse modo, em atenção à definição do art. 203 do CPC, tenho que o comando judicial impugnado não se trata de decisão interlocutória, porque conteúdo resolutório não há no mero cumprimento, pelo órgão julgador de primeira instância, de ordem de suspensão do processo emanada de órgão de instância superior dotado de competência funcional para tanto. De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: Art. 1.037. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) (grifos nossos) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...). 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...) 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Com efeito, tendo em vista que a exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora